Tribunal: TJSP
Processo: 2049123-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, FACULTOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DEFERIU A PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA – Agravante que insiste na declaração de nulidade do processo (por ausência de intimação) e de impenhorabilidade do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, FACULTOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DEFERIU A PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA – Agravante que insiste na declaração de nulidade do processo (por ausência de intimação) e de impenhorabilidade do salário frente aos honorários advocatícios sucumbenciais – Questões que foram objeto de análise no Agravo de Instrumento no 2162940-82.2017.8.26.0000 e no Agravo de Instrumento no 2165891-15.2018.8.26.0000, já transitados em julgado – Preclusão das matérias, nos termos do art. 507 do CPC/2015 – Impossibilidade de rediscussão das questões – Agravante que também busca o deferimento da gratuidade da justiça – Decisão que deixou consignada a possibilidade de apresentação dos documentos, para a apreciação do pedido – Agravante que deverá apresentar a documentação necessária ao Juízo "a quo", a quem compete a análise com primazia, sob pena de indevida supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – Agravante que se insurge contra a penhora de 30% sobre os proventos – Necessidade de redução do desconto, para patamares mais razoáveis – Provas de que, se mantido o desconto de 30% sobre os proventos, a agravante terá seu sustento gravemente comprometido, o que não pode ser admitido, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – Para equilibrar os interesses em discussão (direito do agravado ao recebimento de seus honorários advocatícios sucumbenciais e o direito de subsistência digna da agravante), razoável fixar o desconto de 15% sobre os proventos, até quitação do débito – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049123-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante SILVIA
SIMIONATO GONZALEZ, é agravado NELSON PAULA GONZALEZ JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
2
VOTO No 9.694
Agravo de Instrumento n. 2049123-35.2020.8.26.0000
Origem: Vara Única da Comarca de Cabreúva
Juíza: Dra. Alexandra Lamano Fernandes
Agravante: S. S. G.
Agravado: N. P. G. J.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DECISÃO QUE
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
FACULTOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DA
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DEFERIU A
PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
DA EXECUTADA Agravante que insiste na declaração de
nulidade do processo (por ausência de intimação) e de
impenhorabilidade
do
salário
frente
aos
honorários
advocatícios sucumbenciais Questões que foram objeto de
análise
no
Agravo
de
Instrumento
no
2162940-82.2017.8.26.0000 e no Agravo de Instrumento no
2165891-15.2018.8.26.0000, já transitados em julgado

Preclusão das matérias, nos termos do art. 507 do CPC/2015
Impossibilidade de rediscussão das questões Agravante que
também busca o deferimento da gratuidade da justiça Decisão
que deixou consignada a possibilidade de apresentação dos
documentos, para a apreciação do pedido Agravante que
deverá apresentar a documentação necessária ao Juízo “a quo”,
a quem compete a análise com primazia, sob pena de indevida
supressão de instância RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTA PARTE Agravante que se insurge contra a penhora
de 30% sobre os proventos Necessidade de redução do
desconto, para patamares mais razoáveis Provas de que, se
mantido o desconto de 30% sobre os proventos, a agravante
terá seu sustento gravemente comprometido, o que não pode
ser admitido, sob pena de violação ao princípio da dignidade da
pessoa humana Para equilibrar os interesses em discussão
(direito do agravado ao recebimento de seus honorários
advocatícios sucumbenciais e o direito de subsistência digna da
agravante), razoável fixar o desconto de 15% sobre os
proventos, até quitação do débito Decisão reformada em
parte RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
3
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade,
facultou a apresentação de documentos para a comprovação da alegada
hipossuficiência financeira e deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da
executada. A r. decisão também deferiu a expedição de ofício, para fins de protesto.
A agravante faz um resumo dos autos de origem,
sustentando, em síntese, que há nulidade do processo, que deve ser declarada de
ofício, considerando-se que seu advogado não foi devidamente intimado da r.
sentença que julgou procedente a ação, condenando-a ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios de15% sobre o valor atribuído à causa (R$
900.000,00). Discorre sobre o cabimento da exceção de pré-executividade, que se
presta à arguição de questões de ordem pública. Insiste na nulidade do processo,
invocando os artigos 236, § 1o, 278, 280 e 281, do CPC/2015 e art. 5o, LIV e LV, da
CF. Argumenta que, se tivesse sido regularmente intimada, teria anexado aos autos a
declaração de hipossuficiência e estaria isenta do pagamento dos honorários, nos
termos do art. 98 do CPC. Defende a inexigibilidade do cumprimento de sentença.
Afirma que não possui condições de custear o processo,
fazendo jus à gratuidade da justiça, afirmando que o Juízo sequer analisou os
documentos. Alega que é professora da rede estadual, auferindo renda líquida de R$
2.395,39, além de possuir um filho para sustentar.
Destaca, ainda, a impenhorabilidade de sua conta
salário, argumentando que, embora os honorários advocatícios possuam natureza
alimentar, não se caracterizam como prestação alimentícia, nos termos do art. 833, §
2o, do CPC, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos
fixados com fundamento no direito de família. Invoca o art. 833, IV, do CPC.
Colaciona julgados sobre a matéria. Afirma possuir salário líquido de R$ 2.300,00,
sendo esta sua única fonte de renda. De outro lado, alega possuir despesas de
aluguel, empréstimo bancário, além de contas ordinárias de alimentação, transporte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
4
escola, saúde, dentre outros.
Sublinha que a penhora de 30% de seus proventos
afronta o princípio da dignidade humana, na medida em que o valor descontado
afetará profundamente a renda familiar. Destaca que o valor da penhora se torna
módico, diante do valor da execução (R$ 300.000,00), sendo que a penhora de seu
salário não resultará na efetividade da demanda.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento
do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, anulando-se todos
os atos processuais, desde a contestação.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 120/121.
Contraminuta
as
fls.
125/127,
com
pedido
de
condenação da agravante às penas por litigância de má-fé.
Nova manifestação da agravante as fls. 131/138.
É o relatório.
De início, importante observar que parte deste recurso
não comporta conhecimento, considerando-se que a agravante pretende a
rediscussão de questões que já foram objeto de apreciação por esta Col. Câmara, no
julgamento do Agravo de Instrumento no e Agravo de Instrumento no, cujas ementas
possuem as seguintes redações:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO
DA CONSTRIÇÃO REALIZADA EM CONTA SALÁRIO DA AGRAVANTE, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE O CRÉDITO COBRADO POSSUI NATUREZA ALIMENTAR
- Parte dos valores bloqueados que se refere à pensão alimentícia paga pelo próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
5
agravado em favor do filho menor das partes - Necessidade de imediato desbloqueio
de R$ 5.614,74, pois pertencente a terceiro que não é parte no processo -
Impenhorabilidade da verba salarial mitigada diante da execução de prestações
alimentares - Exceção prevista no § 2o do art. 649 do CPC/1973 (correspondente
ao § 2o do art. 833 do CPC/2015) - Honorários advocatícios sucumbenciais que
possuem natureza alimentar - Precedentes - Adequação, contudo, do valor a ser
destinado ao pagamento da dívida - Penhora que recaiu sobre a integralidade do
salário da devedora (de R$ 1.508,83), mais o saldo já existente em conta (de R$
1.036,58), no total de R$ 2.545,41 - Metade deste valor que deve ser liberado à
devedora agravante, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa
humana - Agravado que poderá levantar a seu favor metade de R$ 2.545,41, para
pagamento da dívida - Decisão reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2162940-82.2017.8.26.0000, trânsito em
julgado em 03/10/2018, g. n.)
“AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS - DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE O CRÉDITO DA
EXECUTADA (RELATIVO A VENDA DE IMÓVEL) - Agravante (ré/executada) que
pretende a declaração de nulidade do processo, por ausência de intimação de
sua advogada, acerca de todos os atos processuais praticados (desde a
apresentação da contestação) - Descabimento - Entendimento consolidado no
STJ, no sentido de que a ausência de intimação da parte é questão sujeita à
preclusão, se não arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para se
manifestar nos autos - Medida, inclusive, de proteção da boa-fé objetiva processual -
Agravante que tomou conhecimento de todo o processado (inclusive da alegada
nulidade) quando intimada pessoalmente para os termos do cumprimento de
sentença, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação - Decorrido um
ano, após a realização da primeira penhora, apresentou manifestação apenas para
pedir o desbloqueio de valores, nada dispondo sobre eventual nulidade - Nulidade por
ausência de intimação da advogada não arguida na primeira oportunidade em que a
parte se manifestou nos autos - Preclusão temporal - Art. 278 do CPC/2015 (art. 245

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
6
do CPC/1973) - Inexistência de violação ao devido processo legal, na fase de
cumprimento de sentença - Agravante que foi devidamente intimada nos termos do
art. 523 do CPC/2015 e que deve assumir as consequências de sua própria inércia
(ao não efetuar o pagamento voluntário, tampouco apresentar impugnação) -
Inexistência de decisão judicial obstando o prosseguimento da execução de origem -
Crédito penhorado que é oriundo da venda de imóvel, de anterior propriedade da
agravante e do agravado - Inexistência de irregularidade da penhora, pois a gradação
prevista no art. 835 do CPC/2015 não é absoluta, devendo ser sopesada diante das
peculiaridades do caso, notadamente porque a execução se faz no interesse do
credor - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2165891-15.2018.8.26.0000, trânsito em julgado em 23/05/2019, g. n.).
Vê-se que as alegações de nulidade do processo (por
ausência de intimação) e de impenhorabilidade do salário para pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais já foram apreciadas anteriormente, por
decisões transitadas em julgado, tendo operado a preclusão, não podendo novamente
ser rediscutidas nos autos, nos termos do art. 507 do CPC/2015.
Também não comporta conhecimento, por ora, o pedido
de gratuidade da justiça. Vê-se que a decisão agravada permitiu à ora agravante a
apresentação de documentos que comprovem os requisitos para o deferimento da
benesse, nos seguintes termos:
“No mais, não comporta acolhimento a alegação de que
a falta de intimação quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária teria
impossibilitado à executada a comprovação de sua condição de hipossuficiente. Neste
ponto é importante destacar que a gratuidade pretendida resulta em mera suspensão
da exigibilidade dos valores relativos a custas e honorários advocatícios, podendo ser
revogado ou concedido a qualquer momento, desde que a parte interessada
demonstre ostentar (ou não) os requisitos para sua concessão (ou revogação).
E, apesar das alegações trazidas pela parte executada,
esta não comprova sua condição de hipossuficiência financeira, o que poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
7
ter sido feito já no início deste cumprimento de sentença.
Ora, a concessão da gratuidade de justiça e
possibilidade de diferimento de custas são medidas excepcionais, que não podem ser
banalizadas. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza,
por sua vez, é meramente relativa e cede ante outros indícios constantes nos autos.
No caso, para além da natureza e objeto da demanda,
verifica-se que a parte contratou advogado particular dispensando o auxílio da
defensoria. Ainda que a contratação de advogado particular, por si só, não impeça o
benefício, constitui indício razoável de capacidade financeira.
A esse respeito, confira-se:
Se, por um lado, a mera circunstância de os agravantes
terem contratado advogado particular não ensejaria, por si só, o indeferimento do
pedido, conforme pacífico entendimento desta Corte, por outro, não se pode olvidar
que tal fato constitui indício suficiente para que o Juiz ordene a comprovação da
declaração de pobreza, mesmo porque se revela contraditório com a própria
declaração da parte de que não tem condições de arcar com os honorários
advocatícios. (TJPR. AI 6801878, Rel. Fernando Wolff Filho).
Caso a executada ainda entenda ostentar os
requisitos de acolhimento de sua hipossuficiência, poderá, a qualquer
momento, demonstrá-los, bastando, para isso que peticione nestes autos
informando profissão, rendimentos atuais, e patrimônio, providenciando a
juntada dos documentos pertinentes, especialmente:
a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho,
ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge ou companheiro;
b) cópia dos extratos bancários de contas e de cartão
de crédito de sua titularidade, e de eventual cônjuge ou companheiro, relativo
aos últimos três meses;
c) cópia da última declaração do imposto de renda
apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Em caso de desemprego, deverá demonstrar o gozo do
seguro, ou, ainda, o recebimento de benefício previdenciário ou assistencial (LOAS,
bolsa-família, seguro-defeso). Caso não tenha nenhuma renda comprovada, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
8
justificar como sobrevive, trazendo, se o caso, a declaração de parentes.
Do contrário, a gratuidade continua indeferida.” (fls.
52/56, g. n.).
Note-se que a parte deve apresentar, na origem, os
documentos pelos quais entende fazer jus à gratuidade da justiça, não podendo esta
Col. Câmara conhecer deste pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Frise-se que a r. decisão é clara, no sentido de que, desde que apresentada
documentação, o pedido de concessão de gratuidade da justiça será analisado.
Em suma, o recurso não comporta conhecimento, quanto
aos pedidos de declaração de nulidade do processo, de impenhorabilidade de salário
frente aos honorários advocatícios sucumbenciais e de gratuidade da justiça.
De outro lado, na parte conhecida, o recurso comporta
parcial provimento.
Certo que, apesar de as razões recursais não primarem
pela boa técnica, é possível constatar que a agravante não concorda com a penhora
de 30% de seus proventos, por ser atentatório à sua dignidade. Neste ponto, embora
não conste expressamente este pedido da parte final do recurso, tal não impede seu
conhecimento, considerando-se que a análise do presente agravo de instrumento
deve se pautar na interpretação lógico-sistemática das razões recursais apresentadas.
Neste ponto, o recurso comporta parcial provimento,
para reduzir o valor da penhora.
Não se ignora que o cumprimento de sentença tramita
desde 2016, para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Contudo, a agravante comprovou que seus rendimentos
líquidos são de R$ 2.395,00 (considerados os descontos de IR, IAMSPE, contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049123-35.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
9
previdenciária e dívida bancária), conforme holerite copiado a fl. 114. Além disso,
certo que a agravante possui um filho menor para sustentar, de modo que, se mantido
o desconto de 30% sobre seus proventos, certamente a devedora terá seu sustento e
de seu filho gravemente prejudicados, o que não pode ser admitido, sob pena de
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, de modo a equilibrar os interesses em discussão
(direito do agravado ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais; e
subsistência digna da agravante), entendo ser razoável reduzir o desconto para 15%
sobre os proventos da agravante, até quitação do débito.
Por fim não se vislumbra que, com a interposição do
presente recurso, a agravante tenha litigado de má-fé, não havendo que se falar na
imposição de qualquer penalidade a este título.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DE
PARTE DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.
ANGELA LOPES
Relatora